Tribunal: STF
Processo: ARE 1388194
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Calçados Dandara Ltda. interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário assentado em contrariedade aos artigos 195, § 6° e 246 da Constituição Federal.



    Insurge-se, no apelo extremo, contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cujo cabeçalho da ementa foi assim descrito:



    “TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR N.° 118/05. PIS E COFINS. LEI N.° 9.718/98. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS N.° 10.637/02 E 10.833/03. RECEITAS TRANSFERIDAS A OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS. ART. 3°, § 2°, INCISO III, DA LEI N.° 9.718/98. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. REVOGAÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEIS N.° 9.363/96 E 10.276/01. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. COMPENSAÇÃO. CONSECTÁRIOS. ”.



    Opostos embargos de declaração pela parte recorrida, estes foram rejeitados.



    Sustenta a parte recorrente que “(...) a inconstitucionalidade da revogação do art. 3°, § 2°, III, da Lei 9.718/98 pelo art. 47 da MP 1991-18, por afronta ao art. 246 da Constituição Federal.”. 



    Defende a auto-aplicabilidade do art. 3°, § 2°, III, da Lei 9.718/98.



    Aduz que, ainda que se considere legal a revogação do art. 3°, § 2°, III, da Lei 9.718/98, deveria ser observada a anterioridade nonagesimal prevista no art. 195, § 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    A questão relativa à aplicabilidade do art. 3º, § 2º, III, da Lei n. 9.718/98 e sua revogação pela Medida Provisória nº 1.991-18, de 2000, situa-se no campo infraconstitucional, sendo que eventual ofensa constitucional seria indireta, o que não viabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS VALORES COMPUTADOS COMO RECEITA QUE SE HAJAM TRANSFERIDO PARA OUTRA PESSOA JURÍDICA. INCISO III DO § 2º DO ART. 3º DA LEI 9.718/1998. MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. A controvérsia sob exame foi decidida exclusivamente à luz da legislação infraconstitucional. Pelo que eventual ofensa à Constituição Federal apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido” (RE nº 598.680/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 13/10/11) (Grifo nosso). 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS E À COFINS. ART. 3º, § 2º, INC. III, DA LEI N. 9.718/98: APLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n° 369.865/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/3/09).



    DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. ART. 3º, § 2º, III, DA LEI 9.718/98. PRAZO NONAGESIMAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A discussão relativa à sujeição da revogação do benefício fiscal ao prazo nonagesimal do art. 195, §6º, da Constituição Federal demandaria, no caso, a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao tema (art. 3º, §2º, III, da Lei 9.718/98). 2. Agravo regimental improvido. (RE nº 431.920/RS - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 24/4/09)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos do enunciado da Súmula nº 512/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente